Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712935-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NATÁLIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA, em favor de EDUARDO MOREIRA LIMA (réu), em face da decisão (Id 16206657) do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasilia, nos autos no 0740076-89.2019.8.07.0001, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Em suas razões (Id 16206653), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 16.12.2019, em razão de tentativa de furto no estabelecimento comercial Lojas Americanas, mediante fraude, de um conjunto de panelas de marca Tramontina, no valor de R$ 501,48. Relata que o paciente foi denunciado como incurso no art. 155, §4o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, tendo sido a denúncia recebida em 10.1.2020, mas até a presente data não foi realizada audiência de instrução. Defende ser a prisão do paciente ilegal, pois desde a prisão já transcorreram mais de noventa dias, havendo excesso de prazo, nos termos da Resolução Conjunta no 1/2009 do CNJ e CNMP. Assevera que deve ser levada em consideração a situação catastrófica vivenciada pelo sistema penitenciário do DF, em razão do alto número de infectados pela Covid-19 e de mortes, sendo cabível a aplicação da Recomendação no 62, de 17.3.2020, do CNJ. Requer a concessão da ordem liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 16206657): Formula a defesa, novo pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, utilizando como argumento a Recomendação no. 62 do CNJ, alegando ser aplicável ao caso o disposto no art. 4o, inciso I, alínea “c”; de referida Recomendação. Alega que o acusado está preso há cento e cinco dias, prazo além do considerado necessário e que ainda extrapolará muito mais, já que a audiência de instrução e julgamento marcada para dia 29/04/2020 provavelmente será cancelada devido a epidemia do Coronavírus. Aduz, por fim, que o crime pelo qual o réu responde trata-se de tentativa de furto, logo crime sem violência ou grave ameaça. Foram os autos ao Ministério Público, tendo este oficiado pelo indeferimento do pleito. Da análise dos autos, verifico que o pedido não merece acolhida. Conforme bem destacado pelo Ministério Público, embora a crise sanitária hoje vivenciada por conta do COVID-19 deva, à luz do que dispõe Resolução no 62 do CNJ, ser levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, deve se levar em conta também as condições pessoais do requerente. E, no caso, é de se verificar que, embora se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça, é de se consignar, conforme fundamentado na decisão proferida pela juíza do NAC que necessária a custódia do réu para garantia da ordem pública em razão de ser multirreincidente na prática de delitos patrimoniais, possuindo condenações definitivas pelos crimes de furto, tráfico de drogas e homicídio, se encontrando em cumprimento de pena no regime semiaberto, tendo cometido o crime no momento em que teria saído para trabalhar. Assim, não há que se falar em revogação da prisão decretada. Nesse ponto é de se ressaltar decisão proferida pelo STJ, no sentido de que deve ser levado em conta o direito da coletividade em ver preservada a paz social, devendo esta ser protegida contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. Quanto à alegação de que será extrapolado o prazo para conclusão da instrução, ressalte-se que, por se tratar de situação excepcional, mostra-se justificável eventual excesso, não havendo, portanto, como ser relaxada a sua prisão. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação/relaxamento de prisão preventiva. Dê-se ciência. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a ordem pública, uma vez que o paciente é multirreincidente e, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça, possui diversas condenações definitivas por crimes de furto, tráfico e até homicídio (Id 16207912, fls. 1/4), tendo cometido o crime em análise quando em cumprimento de pena no regime semiaberto, no momento da saída para trabalhar. No que concerne ao transcurso do prazo para audiência, verifica-se que a audiência de instrução estava designada para 29.4.2020, mas em razão da necessidade de isolamento decorrente da pandemia da Covid-19, em cumprimento dos Decretos Distritais no 40.520/2020, 40.528/2020 e 40.529/2020, bem como das Portarias Conjuntas no 23, 25, 27 e 29, deste Tribunal, restou suspensa. Assim, a situação excepcional que vivenciamos é fundamento razoável para a demora na realização da audiência de instrução, em cumprimento à Portaria desta Corte de Justiça. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da reincidência, inclusive quando cumpria medida cautelar. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. A manutenção do isolamento social é a principal medida adotada no DF para evitar a transmissão do vírus e, apesar de ocorrência de internos contaminados pelo vírus no sistema penitenciário local, há conhecimento de que foram afastados e de que há assistência médica disponível para os internos. Assim, não há razão, ao menos neste momento, para se colocar em liberdade o réu. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 25 de maio de 2020 16:57:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator